Tribunal: TJPA
Processo: 0033520-47.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL ? EMBARGOS À EXECUÇÃO ? SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ? RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA) ? PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ? REJEITADA ? EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO AOS EMBARGOS QUE OBSTA APENAS O ANDAMENTO DA EXECUÇÃO ? NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO CONEXA ? MATÉRIA PRECLUSA ? MÉRITO ? VIOLAÇÃO AO §5º DO ART. 739-A DO CPC/1973 NÃO CONSTATADA ? DECISUM FUNDAMENTADO NA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E NÃO EM EXCESSO DE EXECUÇÃO ? INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA ? AUSÊNCIA DE CERTEZA ? DESNATURAÇÃO DA EXECUTIVIDADE DO TÍTULO ? EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ? DECORRÊNCIA LÓGICA ? DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA DÍVIDA ? IMPOSSIBILIDADE ? INOBSERVÂNCIA DO II DO ART. 514 DO CPC/1973 ? RECURSO DE APELAÇÃO DE BRASILTON ? BELÉM HOTEIS E TURISMO S/A (HOTEL PRINCESA LOUÇÃ) ? HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ? 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ? PEDIDO DE MAJORAÇÃO ? IMPOSSIBILIDADE ? PATAMAR RAZOÁVEL ? CRITÉRIOS DO §3º DO ART. 20 DO CPC/1973 OBSERVADOS ? RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

ACÓRDÃO N. DJE:
APELAÇÃO CÍVEL N.
0033520-47.2009.8.14.0301
APELANTE/APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)
ADVOGADA:

PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - OAB/PA 11.274
APELANTE/APELADO:

BRASILTON - BELÉM HOTEIS E TURISMO S/A (HOTEL PRINCESA LOUÇÃ)
ADVOGADO:

REINALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB/PA 01.746
ADVOGADO:

DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA - OAB/PA 11.595
ADVOGADO:

DANIEL CORDEIRO PERACCHI - OAB/PA 10.729
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO DO
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA) -
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - REJEITADA - EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO AOS EMBARGOS QUE OBSTA APENAS O ANDAMENTO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO CONEXA - MATÉRIA PRECLUSA - MÉRITO - VIOLAÇÃO AO §5º DO ART. 739-A DO CPC/1973 NÃO CONSTATADA - DECISUM FUNDAMENTADO NA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E NÃO EM EXCESSO DE EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE CERTEZA - DESNATURAÇÃO DA EXECUTIVIDADE DO TÍTULO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DECORRÊNCIA LÓGICA - DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA DO II DO ART. 514 DO CPC/1973 - RECURSO DE APELAÇÃO DE BRASILTON - BELÉM HOTEIS E TURISMO S/A (HOTEL PRINCESA LOUÇÃ) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA - PEDIDO DE MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PATAMAR RAZOÁVEL - CRITÉRIOS DO §3º DO ART. 20 DO CPC/1973 OBSERVADOS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Recurso de Apelação do Banco da Amazônia S/A
Preliminar de Nulidade de Sentença
1 - O efeito suspensivo conferido aos embargos à execução, suspende a ação executiva, podendo, evidentemente, seguir os embargos normalmente até a prolação de sentença que, se procedente, poderá ensejar a extinção da execução, como ocorreu
in casu
.
2 - Não tendo o juízo primevo vinculado o julgamento dos embargos à execução ao trânsito em julgado da ação de acertamento de saldos contratuais, bem como, não tendo sido a citada decisão interlocutória impugnada no momento oportuno, opera-se nessa hipótese a preclusão da matéria, nos termos do 473 do CPC/1973 (art. 507 do CPC/2015).
Mérito
3 - Cinge-se a controversa recursal à impossibilidade de pronunciamento acerca de processo ainda não sentenciado; bem como a indispensabilidade de apresentação pelo embargante de memorial de cálculo do valor que entende devido para efeito de caracterização de excesso de execução.
4 - Conforme restou assente na referida decisão o apensamento ou reunião dos feitos, se deu para possibilitar o julgamento uníssono destes, de modo que em ambos os feitos, tanto a prolação das sentenças (25/11/2015), quanto as publicações (27/11/2015), ocorreram na mesma data, não encontrando amparo a alegação de que o
decisum
testilhado teria se pronunciado acerca de feito pendente de julgamento.
5 - Contrariamente ao aduzido pela instituição financeira embargada/apelante, se evidencia que o fundamento para a procedência dos embargos à execução, consoante pugnado na inicial, não foi o eventual excesso de execução, mas sim a própria inexistência da dívida.
6 - Além da previsão legal, a executividade do título pressupõe a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação que este expressa, de modo que reconhecida a inexistência do próprio débito, resta desconstituído o primeiro requisito de executividade do título, qual seja, sua certeza.
7 - Acerca da tentativa de discussão pela instituição financeira da natureza da dívida executada, tenho que este capitulo da apelação carece de fundamentação mínima quanto as questões de fato e de direito que pretende a apelante impugnar, não satisfazendo os requisitos insculpidos no inciso II do art. 514 do CPC/1973 (art. 1.010, inciso II do CPC/2015).
Recurso de Apelação de Brasilton - Belém Hotéis e Turismo S/A
8 - Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da razoabilidade e adequação do
quantum
fixado na sentença vergastada à título de honorários advocatícios.
9 - Os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do julgador, observados: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar de prestação do serviço e, c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
10 - No caso
sub examine
, afora a forma zelosa e diligente de atuação dos causídicos da parte vencedora, revela-se significativo o valor econômico envolvido na demanda, denotando a sua importância.
11 - Outrossim, embora tenha levado aproximadamente 6 (seis) anos para ser sentenciado, evidencia-se que o feito não exigiu muitas manifestações do embargante nos autos (cinco além da própria inicial).
12 - Dessa forma, tenho que os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mostram-se adequados ao trabalho desenvolvido pelo causídico no feita e a complexidade da demanda, razão pela qual deve permanecer inalterado.
Dispositivo
13 - Recursos de Apelação
Conhecidos
e
Improvidos
para manter incólume a sentença vergastada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de janeiro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N.
0033520-47.2009.8.14.0301
APELANTE/APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA
ADVOGADA:

PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - OAB/PA 11.274
APELANTE/APELADO:

BRASILTON - BELÉM HOTEIS E TURISMO S/A (HOTEL PRINCESA LOUÇÃ)
ADVOGADO:

REINALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB/PA 01.746
ADVOGADO:

DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA - OAB/PA 11.595
ADVOGADO:

DANIEL CORDEIRO PERACCHI - OAB/PA 10.729
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA
e
BRASILTON - BELÉM HOTEIS E TURISMO S/A (HOTEL PRINCESA LOUÇÃ)
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5º Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, ajuizado pelo último apelante, julgou procedente a pretensão dos embargos.

Em sua exordial (fls. 02-29), narrou a embargante que a instituição financeira embargada ingressou em seu desfavor com ação executória no montante de R$23.072.283,47 (vinte três milhões, setenta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), lastreada, entretanto, em título executivo desprovido de liquidez e certeza.

Afirmou inexistir a cédula de crédito industrial apontada na execução, bem como restar ausente o título executivo e inviável a execução, ante a omissão de informações quanto aos contratos FAS 82/021 e 022; FAS 84/001, 019 e FAS 86/08 e seus aditivos.

Pleiteou, assim, pela procedência dos presentes embargos à execução para que seja declarada a nulidade da ação de execução com a consequente extinção do feito.

Juntou a embargante, documentos às 30-421 dos autos.

Às fls. 425, foi determinada a suspensão da ação de execução pelo juízo ¿
ad quo
¿, decisão essa tornada sem efeito posteriormente (fl. 478).

Em manifestação aos Embargos (fls. 443-451), aduziu o embargado que a embargante não indicou o valor pertinente ao excesso de execução, tampouco apresentou planilha; bem como que o título executivo se constitui em uma escritura pública de confissão de dívida, onde seria incontroversa a confissão da dívida pelo embargante.

Juntou o embargado, documentos às 425-477 dos autos.

Às fls. 478, foi reconhecida a conexão do feito com o Processo n. 0019017-06.2009.8.14.0301.

A parte embargante se manifestou requerendo a manutenção da referida decisão de suspensão da execução (fls. 479-483), o que foi indeferido pelo juízo ¿
ad quo
¿ (fls. 484).

Em audiência de fls. 523, consta a determinação de apensamento das ações conexas para julgamento conjunto dos feitos.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (fls. 532-534), que julgou procedente os embargos à execução, extinguindo a ação executória em relação a executada/embargante, condenando, ainda, a instituição financeira embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Dessa decisão, opuseram a embargada (fls. 536-541) e a embargante (fls. 542-545), respectivamente, embargos de declaração, que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo ¿
ad quo¿
(fls. 564-566).

Inconformado, o embargado BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA interpôs Recurso de Apelação (fls. 567-583).

Aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença visto que o
decisum
vergastado teria sido proferido em processo que encontrava-se suspenso, razão pela qual, não poderia ter sido julgado antes do trânsito em julgado da ação conexa.

No mérito, alega que não tendo sido julgada a ação de apontamento, não poderia o juízo sentenciante se pronunciar acerca da matéria nela consignada.

Argui que tratando-se de norma cogente não é permitido ao embargante/apelado divagar genericamente acerca de suposto excesso de execução, sem indicar, expressa e motivadamente em memorial de cálculo o valor que entende devido.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para acolhendo a questão preliminar, desconstituir a sentença vergastada, ou, alternativamente, reformá-la para julgar improcedente os embargos à execução.

Por sua vez, o embargante BRASILTON - BELÉM HOTEIS E TURISMO S/A (HOTEL PRINCESA LOUÇÃ), também interpôs Recurso de Apelação (fls. 671-684).

Alega que o juízo primevo inobservou os critérios de arbitramento definidos pela legislação processual civil pátria para fixação de honorários advocatícios.

Aduz que a fixação da verba honorária deve observar o zelo do profissional; a natureza do litigio; a importância da causa e o trabalho efetivamente realizado.

Pleiteia, assim, a reforma parcial do
decisum
primevo para majorando a verba advocatícia sucumbencial, seja esta, fixada em patamar compatível com a complexidade da demanda.

Em contrarrazões (fls. 680-688), ao recurso da instituição financeira embargada, pugna a embargante pelo seu conhecimento e desprovimento.

A instituição financeira embargada, também apresentou contrarrazões (fls. 703-710) ao recurso da embargante, pleiteando seu conhecimento e desprovimento.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito (fl. 712).

A parte apelada Brasilton Belém Hotéis e Turismo S/A, peticionou nos autos, pleiteando a conversação do presente feito para o Sistema PJE (fls. 782-783), oportunidade que, em observância ao art. 5º, §3º da Portaria Conjunta n. 001/2018-GP/VP, tal pedido foi submetido a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal (fl. 785) que o indeferiu (fls. 786).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergastada decisão foi proferida anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.
ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando a dissociação entre as matérias arguidas pelos recorrentes, analisarei separadamente os recursos de apelação.
QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar no mérito do recurso, examino a preliminar de nulidade de sentença suscitada pela instituição financeira embargada/apelante.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA PELO BANCO DA AMAZÔNIA

Constas das razões arguidas pelo banco embargado/apelante, a preliminar de nulidade da sentença, visto que o
decisum
vergastado teria sido proferido em processo que encontrava-se suspenso, razão pela qual, não poderia ter sido julgado antes do trânsito em julgado da conexa ação de acertamento de saldos contratuais (Processo n. 0019017-06.2009.8.14.0301).

Com efeito, o derrogado Código de Processo Civil de 1973, disciplinava a suspensão do processo de execução em seus arts. 791 a 793, nos seguistes termos:
Art. 791. Suspende-se a execução:
I - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução (art. 739-A);

II - nas hipóteses previstas no art. 265, I a III;
III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis.
Art. 792. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação.
Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Art. 793. Suspensa a execução, é defeso praticar quaisquer atos processuais. O juiz poderá, entretanto, ordenar providências cautelares urgentes.

Analisando os autos, verifica-se que ao receber os embargos à execução, deferiu o juízo ¿
ad quo
¿ o pedido de suspensão da ação executiva formulado pela parte embargante, conforme decisão de fl. 426.
¿[...]
1. Recebe-se os Embargos à Execução, suspendendo a Execução, em vista dos argumentos contidos na inicial e, principalmente, pela alegação de conexão, deixando-se de determinar caução, conquanto haja bens garantidores no contrato executado.
2. Certifique-se na Execução sobre a suspensão do processo.
3. Manifeste-se a parte Embargada.¿

A decisão interlocutória supracitada foi objeto de recurso de agravo de instrumento (fls. 433-442), que, por sua vez, teve provimento negado por este
juízo ¿ad quem
¿ (fls. 516-520).

Posteriormente, em sede de audiência de instrução (fls. 523), deliberou o juízo primevo pelo apensamento dos autos a conexa ação de acertamento de saldos contratuais (Processo n. 0019017-06.2009.8.14.0301) para efeito de julgamento simultâneo, haja vista a prejudicidade existente entre os feitos.
¿[...] DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: a MMª. Juíza, considerando que a execução encontra-se devidamente garantida através de penhora, conforme decisão já exarada às fls. 485 dos presentes autos e mantida em sede recursal (agravo de instrumento nº 2010.3.003.172-7), bem como tomando-se por base a ação ordinária de acertamento de saldos contratuais (proc. n. 2009.1.041431-3, que se encontra em fase de prova técnica) conexa por prejudicialidade à presente demanda, determina que os presentes autos sejam apensados aos do processo de n. 2009.1.041431-3, para que haja julgamento uníssono, devendo aguardar os autos em secretaria a conclusão do feito de acertamento dos saldos contratuais ora executados, em virtude da clara dependência entre ambos os processos acima mencionados. [...]¿.

Da simples leitura, é possível constatar que as decisões destacadas alhures possuem naturezas totalmente distintas, senão vejamos.

Na primeira, por entender relevantes os fundamentos aduzidos pela empresa embargante, atribuiu o juízo
¿ad quo¿
efeito suspensivo aos embargos à execução, sustando o prosseguimento da execução em relação a embargante, hipótese prevista no art. 791, inciso I do CPC/1973 (art. 921, inciso II do CPC/2015).

Na hipótese acima aludida, o efeito suspensivo será concedido aos embargos à execução, situação em que a ação executiva ficará suspensa até aqueles serem julgados, como ocorreu
in casu
.

Ressalta-se, o efeito suspensivo conferido aos embargos à execução, suspende a ação executiva, podendo, evidentemente, seguir os embargos normalmente até a prolação de sentença que, se procedente, poderá ensejar a extinção da execução.

Noutra ponta, na deliberação proferida em audiência de conciliação e instrução (fls. 523), reconheceu o juízo primevo a prejudicidade existente entre as matérias debatidas na demanda executiva e na ação de acertamento de saldos contratuais, razão pela qual, determinou a reunião dos processos para a prolação de decisões uníssonas.

Nesta oportunidade, o juízo de piso estabeleceu a conformação com que procederia o julgamento dos feitos, inexistindo qualquer indicação no sentido de que a resolução da ação executiva e dos embargos à execução ocorreriam apenas após o trânsito em julgado da ação de acertamento de saldos contratuais.

Insta destacar que a referida decisão não foi objeto de recurso, estabilizando-se nos autos sem que a parte ora apelante tenha manifestado a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da ação de acertamento de saldos contratuais, o que, entendo que embora possível, não se revela indispensável.

Por essa razão, entendo que não tendo juízo primevo vinculado o julgamento dos embargos à execução ao trânsito em julgado da ação de acertamento de saldos contratuais, bem como, não tendo sido a citada decisão interlocutória impugnada no momento oportuno, opera-se nessa hipótese a preclusão da matéria, nos termos do 473 do CPC/1973 (art. 507 do CPC/2015).
Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Por fim, evidencia-se que não existia óbice ao julgamento do feito quando da prolação da sentença, razão pela qual, impõe-se a rejeição da presente preliminar de nulidade de sentença.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
.
RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGADO
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

Vencida a questão preliminar analisada alhures, passo ao exame de méritos dos recursos.
MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal à impossibilidade de pronunciamento acerca de processo ainda não sentenciado; bem como a indispensabilidade de apresentação pelo embargante de memorial de cálculo do valor que entende devido para efeito de caracterização de excesso de execução.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que não tendo sido julgada a ação de acertamento de saldos contratuais, não poderia o juízo sentenciante se pronunciar acerca da matéria nela consignada; bem como que tratando-se de norma cogente não é permitido ao embargante/apelado divagar genericamente acerca de suposto excesso de execução, sem indicar, expressa e motivadamente em memorial de cálculo o valor que entende devido, nos termos do §5º do art. 739-A do CPC/1973.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o juízo de piso entendeu ser inexistente o débito executado em consonância ao posicionamento perfilhado na conexa ação de acertamento de saldos contratuais (Processo n. 0019017-06.2009.8.14.0301), razão pela qual, restaria desnaturada a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Nesse sentido, vejamos a fundamentação do
decisum
vergastado,
in verbis
:
¿[...] Sobre o mérito. Esclareço que este processo encontra-se apenso à uma ação principal de acertamento de contas promovida por BRASILTON BELÉM HOTÉIS E TURISMO S/A., da qual o embargante é inclusive, representante.
Ocorre que, na supracitada ação, proc. 0019017-06.8140301, foi reconhecida a inexistência de débito da parte requerente/executada BRASILTON BELÉM HOTÉIS E TURISMO S/A., que passou da condição de executada à credora, sendo julgada procedente a ação.
Em sendo assim, verificando que o débito cobrado na execução não existe e, que essa dívida inexistente seria a mesma sobre a qual o embargante vinha sendo executado, não se verifica a liquidez, certeza e exigibilidade na cobrança, não sendo possível a sua execução.
Dessa forma, a execução deve ser extinta, tendo em vista a inexistência do débito em que se respalda.
Pelo acima exposto, resta acolher os Embargos, como acima fundamentado e como será feito a seguir, no dispositivo abaixo: ISTO POSTO e mais o que dos autos consta, recebo e acolho os EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos por BRASILTON BELÉM HOTÉIS E TURISMO S/A., e JULGO-OS PROCEDENTE tudo de acordo com a fundamentação, por conseguinte, EXTINGO A EXECUÇÃO em relação ao executado, BRASILTON BELÉM HOTÉIS E TURISMO S/A., nos termos do art. 269, I do CPC. [...]¿.

Inicialmente, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da ação de acertamento de saldos contratuais, conforme já apreciado anteriormente na preliminar de nulidade de sentença, inexistiu tal vinculação na decisão interlocutória de fl. 523, que, por sua vez, sequer foi objeto de impugnação pelas partes.

Noutra ponta, conforme restou assente na referida decisão o apensamento ou reunião dos feitos, se deu para possibilitar o julgamento uníssono destes, de modo que em ambos os feitos, tanto a prolação das sentenças (25/11/2015), quanto as publicações (27/11/2015), ocorreram na mesma data, não encontrando amparo a alegação de que o
decisum
testilhado teria se pronunciado acerca de feito pendente de julgamento.

Outrossim, quanto necessidade de apresentação de memorial de cálculo pelo embargante para subsidiar eventual arguição de excesso de execução, estabelecia o §5º do art. 739-A do CPC/1973, vigente quando da prolação da sentença:
¿Art. 739-A. [...]
§ 5º Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento¿.

O excesso de execução ocorre quando a parte exequente postula o recebimento de quantia superior à reconhecida no título executivo, ou seja, que exaspera o valor efetivamente devido.

Desse modo, a defesas suscitada em embargos à execução com propósito de minorar o
quantum
exigido pelo exequente, inserem-se no contexto de excesso de execução.

Nessa hipótese, deve o executado indicar na inicial dos embargos à execução o valor que entende devido e instruí-la com memória do cálculo correspondente, sob pena de não conhecimento da alegação, ou, até mesmo de rejeição liminar dos embargos se este for seu único fundamento.

No caso
sub examine
, entretanto, contrariamente ao aduzido pela instituição financeira embargada/apelante, se evidencia que o fundamento para a procedência dos embargos à execução, consoante pugnado na inicial, não foi o eventual excesso de execução, mas sim a própria inexistência da dívida.

Como é sabido, além da previsão legal, a executividade do título pressupõe a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação que este expressa.

A certeza do título significa a ausência de controvérsia quanto a sua existência; a liquidez se revela na determinação ou especificação da importância da prestação, sendo ambas, elementos intrínsecos do título; por sua vez, a exigibilidade impõe que a prestação obrigacional não poderá ser exigida enquanto pendente alguma situação que, quando consumada, confere ao credor o poder de exigir do devedor que cumpra coercitivamente sua obrigação, ou seja, não estando sujeita a termo ou a condição suspensiva, a obrigação é exigível.

In casu
, revela-se indene de dúvida que reconhecida a inexistência do próprio débito, resta desconstituído o primeiro requisito de executividade do título, qual seja, sua certeza.

Insta esclarecer, ainda, que acerca da tentativa de discussão pela instituição financeira embargada/apelante da natureza da dívida executada, limita-se a recorrente a arguir que a matéria é objeto de recurso de apelação interposto na ação de acertamento de saldos contratuais, pleiteado pela apreciação dos argumentos trazidos naquele recurso.

Nessa senda, tenho que este capitulo da apelação carece de fundamentação mínima quanto as questões de fato e de direito que pretende o banco apelante impugnar, não satisfazendo os requisitos insculpidos no inciso II do art. 514 do CPC/1973 (art. 1.010, inciso II do CPC/2015).
Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:
[...]
II - os fundamentos de fato e de direito;

Ademais, consoante destacado pelo próprio embagado/apelante, a matéria em questão é afeta a outro feito e nele será analisada, sendo incabível sua apreciação nesta sede.

Destarte, afastada a executividade do título, por decorrência lógica, impõe-se a extinção da demanda executiva, não havendo que se falar em reforma do
decisum
.
RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGANTE BRASILTON - BELÉM HOTEIS E TURISMO S/A (HOTEL PRINCESA LOUÇÃ)

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da razoabilidade e adequação do
quantum
fixado na sentença vergastada à título de honorários advocatícios.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que ao fixar os honorários advocatícios no caso em tela, teria o juízo primevo inobservado os requisitos insculpidos nos incisos do art. 20 do CPC/1973 relativos ao zelo do profissional; a natureza do litigio; a importância da causa e o trabalho efetivamente realizado.

Insta esclarecer, inicialmente que a matéria impugnada pelo embargante/apelante no presente recurso de apelação, restringe-se a adequação do
quantum
da verba sucumbencial fixada em sentença.

Como é cediço, os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do julgador, observados: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar de prestação do serviço e, c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, estabelece o art. 20, §§, do CPC/1973 (correspondente ao art. 85, §§, do CPC/2015):
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.
§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.
(Grifei).

Tal valor deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, principalmente por ter efetivado a defesa da parte, sem, contudo, implicar em meio de enriquecimento sem causa da parte vencedora.

Ademais, mesmo nas demandas de baixa complexidade, a verba honorária deve recompensar condignamente o trabalho realizado pelo patrono, sob pena de se aviltar o valor da remuneração deste.

No caso
sub examine
, afora a forma zelosa e diligente de atuação dos causídicos da parte vencedora, revela-se significativo o valor econômico envolvido na demanda, denotando a sua importância.

Outrossim, embora tenha levado aproximadamente 6 (seis) anos para ser sentenciado, evidencia-se que o feito não exigiu muitas manifestações do embargante nos autos (cinco além da própria inicial).

Dessa forma, tenho que os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mostram-se adequados ao trabalho desenvolvido pelo causídico no feita e a complexidade da demanda, razão pela qual deve permanecer inalterado.

Destarte, verifica-se não assistirem razão os apelantes em seus pleitos recursais, devendo a sentença vergastada ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
a ambos, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora